Tribunal: TJDFT
Processo: 0739247-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida referente a suposto contrato de telefonia. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato de Telefonia. Cobrança indevida. Falha na prestação do serviço. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A autora informa que realizou a portabilidade de três linhas telefônicas (61-99999-8544, 61-99465-7070 e 61-99835-8544) para operadora TIM, ora ré. Alega que, desde janeiro de 2020, o réu efetua cobranças referentes à linha telefônica de número 61-98250-3429, a qual a autora desconhece e não possui qualquer relação com a portabilidade efetuada. Estabelecida a controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Os documentos juntados no processo, pelo réu, não são suficientes para comprovar a existência de obrigação supostamente assumida pelo autor. As imagens da tela do sistema interno do réu (ID. 23560742 - Pág. 7/8) não comprovam a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo em vista que não é possível presumir que houve manifestação de vontade do consumidor. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da existência da obrigação, ônus do qual o requerido não se desincumbiu, a declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança indevida, por si só, apesar de causar aborrecimentos, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não se trata de dano moral in re ipsa, de modo que, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Precedente na Turma: (Acórdão 1234400, 07095165220198070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 4/5/2020.). Não há, ainda, qualquer comprovação no processo de que o nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W